Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600522-52.2020.6.16.0121
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 ILOIR DE LIMA VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 ILOIR DE LIMA VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
10/06/2021
Número: 0600522-52.2020.6.16.0121

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 01/03/2021
Processo referência: 0600522-52.2020.6.16.0121
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600522-
52.2020.6.16.0121 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo candidato Iloir de Lima,
relativas às Eleições Municipais de 2020, em que concorreu ao cargo de Vereador, com fundamento
nos artigos 30, inciso III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, inciso III da Resolução TSE nº
23.607/2019. Aplicou multa no valor de 100% (cem por cento) da quantia em excesso (R$ 1.845,48 -
mil oitocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), nos termos art. 6, da Resolução
TSE nº 23.607/19, para pagamento no prazo de 5 (cinco) dias. (Prestação de Contas Eleitorais,
relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Iloir de Lima, que concorreu ao cargo de
Vereador pelo partido Movimento Democrático Brasileiro - MDB, no município de Marechal Cândido
Rondon/PR, desaprovadas porque houve extrapolação do limite de gastos, tendo o candidato
excedido em R$ 1.845,48 o montante admitido em lei, ultrapassando o patamar legal em 14,37% -
utilização de veículo próprio; a utilização de bem móvel ou imóvel próprio recebido como estimável
em dinheiro é computado no limite de gastos e o limite de gastos para o candidato está previsto no
art. 27, §1º da Res. TSE 23.607/2019 e não no parágrafo 3º, aplicável para terceiros que não o
candidato). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ILOIR DE LIMA VEREADOR (RECORRENTE)
CHRISTIAN GUENTHER (ADVOGADO)
MARCELO GUSTAVO SCHIMMEL (ADVOGADO)
ILOIR DE LIMA (RECORRENTE)
CHRISTIAN GUENTHER (ADVOGADO)
MARCELO GUSTAVO SCHIMMEL (ADVOGADO)
JUÍZO DA 121ª ZONA ELEITORAL DE MARECHAL
CANDIDO RONDON PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
36413
516
09/06/2021 20:48 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.988

RECURSO ELEITORAL 0600522-52.2020.6.16.0121 – Marechal Cândido Rondon –
PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ILOIR DE LIMA VEREADOR
- OAB/PR0031517A
ADVOGADO: CHRISTIAN GUENTHER
- OAB/PR0035268A
ADVOGADO: MARCELO GUSTAVO SCHIMMEL
RECORRENTE: ILOIR DE LIMA
- OAB/PR0031517A
ADVOGADO: CHRISTIAN GUENTHER
- OAB/PR0035268A
ADVOGADO: MARCELO GUSTAVO SCHIMMEL
RECORRIDO: JUÍZO DA 121ª ZONA ELEITORAL DE MARECHAL CANDIDO RONDON PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA –ELEIÇÕES 2018 – RECURSO ELEITORAL – PRESTAÇÃO
DE CONTAS DE CAMPANHA. VEREADOR. SENTENÇA QUE
DESAPROVOU AS CONTAS. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE
GASTOS. CESSÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO DO CANDIDATO PARA
USO EM CAMPANHA. APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO PREVISTA NO
ARTIGO 27, §3º DA RESOLUÇÃO TSE Nº23.607/2019. EXCLUSÃO DOS
LIMITES DO ARTIGO 27, §1º. AFASTAMENTO DA MULTA. CONTAS
APROVADAS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.No presente caso o magistrado de primeira instância desaprovou as
contas prestadas pelo recorrente em razão da extrapolação do limite de
gastos para sua campanha, sendo condenado ao pagamento de multa no
importe de R$1.845,48, que representa 100% da quantia excedente.
2.Contudo, no cálculo das contas foi computado o montante de
R$2.064,00 referente à cessão de veículo de propriedade do então
candidato para sua campanha, que deve ser excluído para fins de
prestação de contas.
3.Conforme precedentes desta corte, a cessão de bens estimáveis em
dinheiro de propriedade do candidato para uso em sua campanha deve
receber o mesmo tratamento das doações estimáveis em dinheiro feitas
por pessoas físicas, não se submetendo aos limites do artigo 27, §1º,
desde que não ultrapasse o valor de R$40,000,00.
Num. 36413516 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 09/06/2021 20:48:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060920480573400000035516942
Número do documento: 21060920480573400000035516942

4.Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar
aprovadas as contas prestadas pelo recorrente e afastar a multa imposta
pelo Juízo de primeiro grau.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 08/06/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto porILOIR DE LIMAem face da sentença prolatada
pelo Juízo da 121ª Zona Eleitoral de Marechal Cândido Rondon/PR, que julgou desaprovadas
suas contas de campanha relativa às eleições de 2020, em que concorreu ao cargo de
Vereador pelo MDB no Município de Marechal Cândido Rondon/PR, nos termos dos artigos 30,
inciso III, da Lei nº9.504/97 e 74, inciso III, da Resolução nº23.607/19, do TSE. Aplicou, ainda,
multa de 100% sobre a quantia extrapolada - R$1.845,48 (mil, oitocentos e quarenta e cinco
reais e quarenta e oito centavos), consoante disposto no artigo 6º da Resolução nº23.607/19,
do TSE.
2.Na sentença recorrida o magistrado de primeiro grau considerou que o recorrente excedeu
em R$1.845,48 (mil oitocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos) o limite de
gastos estabelecido em lei, ultrapassando o patamar legal em 14,37% e que não foi capaz de
justificar suficientemente ou de regularizar a situação, o que ensejou a desaprovação de suas
contas.
3.Em suas razões recursais o Recorrente alegou, em síntese, que o d. Juízo equivocou-se ao
considerar como gasto de campanha a despesa para utilização de seu veículo particular,
devendo ser este montante excluído do cômputo geral para fins de análise da prestação de
contas eleitoral.
4.Ademais, postulou que o valor excedente foi irrisório, mostrando necessária a aplicação do
princípio da insignificância, visto que o valor supostamente excedido não teria sido capaz de
beneficiá-lo.
5.Por fim, requereu o provimento do Recurso para reformar a sentença proferida pelo d. Juízo
de origem e, consequentemente, julgar aprovadas as contas do Recorrente.
6.A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer manifestando-se pelo desprovimento do
Recurso, pois entendeu que o Recorrente efetivamente excedeu o limite de autofinanciamento
estabelecido para o Município de Marechal Cândido Rondon/PR.
É o relatório.
VOTO
Num. 36413516 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 09/06/2021 20:48:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060920480573400000035516942
Número do documento: 21060920480573400000035516942

1. Presentes os pressupostos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso interposto.
2.Conforme relatado, o recurso tem por objeto a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da
121ª Zona Eleitoral de Marechal Cândido Rondon/PR, que julgou desaprovadas as contas de
campanha prestadas por ILOIR DE LIMAe aplicou multa de R$1.845,48 (mil oitocentos e
quarenta e oito reais e quarenta e oito centavos) em razão da não observância do limite de
gastos estabelecido pelo artigo 27, §1º, da Resolução TSE nº23.607/2019.
3.Inicialmente, cumpre destacar o artigo 27 da Resolução TSE nº23.607/2019, que
regulamenta especificamente a matéria discutida nos autos. Veja-se:
Art.27 - As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por cento) dos
rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição (Lei
nº9.504/1997, art.23, §1º).
§1º - O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10%
(dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que
concorrer (Lei nº9.504/1997, art.23, §2º-A).
§2º - É vedada a aplicação indireta de recursos próprios mediante a utilização de doação a
interposta pessoa, com a finalidade de burlar o limite de utilização de recursos próprios
previstos no artigo 23, §2º-A, da Lei nº9.504/97.
§3º - O limite previsto no caput não se aplica a doações estimáveis em dinheiro
relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou à
prestação de serviços próprios, desde que o valor estimado não ultrapasse R$40.000,00
(quarenta mil reais) (Lei nº9.504/1997, art.23, §7º).
§4º - A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de multa
no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso, sem prejuízo de o candidato
responder por abuso do poder econômico, nos termos do art.22 da Lei Complementar
nº64/1990 (Lei nº9.504/1997, art.23, §3º).
4.Os limites estabelecidos pelo artigo supracitado visam garantir a igualdade de oportunidades
e a paridade de armas entre os candidatos postulantes ao pleito, evitando que os candidatos
com mais recursos financeiros fiquem em posição de vantagem em relação aos demais
competidores.
5.No presente caso foi verificado no parecer técnico conclusivo que o recorrente utilizou
R$6.064,00 de recursos próprios para sua campanha, excedendo em R$1.845,48 a quantia
admitida para o Município de Marechal Cândido Rondon/PR, o que representa uma
extrapolação do patamar legal em 14,37%, sendo este o único fator que ensejou a
desaprovação de suas contas.
6.Irresignado o recorrente alegou que conforme dispõe o §3º, do artigo 27, da Resolução TSE
nº23.607/2019, o limite de gastos não se aplica às doações estimáveis em dinheiro relativas à
utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do candidato, motivo pelo qual entende
que o valor de R$2.064,00 referente ao veículo utilizado deve ser excluído do cômputo geral
para fins de análise das contas eleitorais.
Num. 36413516 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 09/06/2021 20:48:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060920480573400000035516942
Número do documento: 21060920480573400000035516942

7.Neste sentido verifica-se que assiste razão ao recorrente quanto à necessidade de reforma
da sentença.
8.O magistrado de primeiro grau considerou que o recorrente extrapolou o limite de gastos e
que a exceção prevista no parágrafo 3º, do artigo 27, da resolução do TSE, somente é aplicável
para casos de doações realizadas por terceiros que não o candidato.
9.No entanto esta Corte Regional Eleitoral do Paraná, no julgamento do Recurso Eleitoral
nº0600482-81.2020.6.16.0085, de relatoria do Dr. Rogério de Assis, por unanimidade de votos,
firmou o entendimento de que as doações e cessões de bens realizadas pelo próprio candidato
devem receber o mesmo tratamento que as doações realizadas por pessoas físicas,
aplicando-se, portanto, a exclusão prevista pelo §3º, dos limites do artigo 27, §1º. Veja-se a
ementa:
EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI
Nº9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº23.607/2019. CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR.
DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. CESSÃO DE VEÍCULO DO PRÓPRIO CANDIDATO
PARA USO NA CAMPANHA. EXCLUSÃO DOS LIMITES CONTIDOS O ART.27 CAPUT E
§1º DA RESOLUÇÃO 23.607/2019. RECURSO ELEITORAL CONHECIDO E DADO PARCIAL
PROVIMENTO PARA EXCLUIR A MULTA APLICADA.
1.A legislação é expressa em excluir dos limites estabelecidos para doação de pessoas
físicas, a doação estimável em dinheiro até R$40.000,00 (quarenta mil reais).
2.A cessão de veículo de propriedade do candidato para uso na campanha deve
receber o mesmo tratamento das doações estimáveis em dinheiro feitas por pessoas
físicas. Aplicação do Princípio da Razoabilidade.
3.Estando o valor estimado para a cessão do veículo dentro do limite de R$40.000,00
deve ser considerado em conformidade com a legislação pertinente.
4.Recurso Eleitoral conhecido e dado parcial provimento para excluir a multa aplicada na
sentença mantendo as contas aprovadas com ressalvas (Recurso Eleitoral
0600482-81.2020.6.16.0085 Relator: Rogério de Assis, Publicação DJE:05/05/2021) (grifo
nosso).
10.Considerando que no entendimento desta Corte a exceção prevista no parágrafo 3º, do
artigo 27, da Resolução TSE nº23.607/2019, engloba as doações de bens estimáveis em
dinheiro do próprio candidato, deve ser excluído do cálculo das contas eleitorais do recorrente o
montante de R$2.064,00, referente à cessão do veículo do recorrente para sua campanha, de
modo que os recursos gastos a serem considerados para fins de prestação de contas do
recorrente totalizam o montante de R$4.000,00, não havendo qualquer excesso ou
irregularidade nas contas prestadas pelo recorrente.
11.Desta forma, constata-se que os valores efetivamente despendidos pelo recorrente em sua
campanha eleitoral estão dentro do limite de 10% estabelecido pela legislação, razão pela qual
deve ser reformada a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau a fim de que sejam
aprovadas a contas do recorrente e afastada a multa que lhe foi imposta.
12.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de

conhecer do recurso eleitoral interposto por ILOIR DE LIMA e, no mérito,
dar-lhe provimentopara reformar a sentença e afastar a multa imposta,
Num. 36413516 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 09/06/2021 20:48:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060920480573400000035516942
Número do documento: 21060920480573400000035516942

julgando aprovadas as contas prestadas pelo recorrente referente às eleições
de 2020, com fundamento no artigo 74, inciso I, da Resolução TSE
nº23.607/2019.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600522-52.2020.6.16.0121 - Marechal Cândido Rondon - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTES: ELEICAO 2020
ILOIR DE LIMA VEREADOR, ILOIR DE LIMA - Advogados dos(a) RECORRENTES: CHRISTIAN
GUENTHER - PR0031517A E MARCELO GUSTAVO SCHIMMEL - PR0035268A - RECORRIDO:
JUÍZO DA 121ª ZONA ELEITORAL DE MARECHAL CANDIDO RONDON PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas
Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 08.06.2021.
Num. 36413516 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 09/06/2021 20:48:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060920480573400000035516942
Número do documento: 21060920480573400000035516942